Tribunal: TJDFT
Processo: 0730540-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. JUROS DE MORA. RECONVENÇÃO. ANULAÇÃO AGE. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. De acordo com o artigo 179 do Código Civil, "Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato".
2. A pretensão de anulação de Assembleia condominial encontra-se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 179 do Código Civil.
3. Constatando-se que a ação reconvencional em que o Apelante requer a anulação da AGE foi peticionada somente em 20/11/2020 (ID 26911205), decaiu o direito dos Réus reconvintes de pleitearem a sua anulação. E, via de consequência, inexiste, a priori, irregularidade na fixação dos juros moratórios para taxas condominiais inadimplentes em 2%a.m., além das outras deliberações referentes a encargos.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para o percentual de 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.